Tribunal: TJMT
Processo: 1016473-66.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016473-66.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA

SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO

FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), EMANUELA FERREIRA - CPF: 009.384.361-55 (RECLAMANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), 2ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), 2ª TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. POR MAIORIA.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E DE ILETIGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – DESCONTO PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COMPETÊNCIA ESTADUAL – PRECEDENTE – PRESTÍGIO DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL – PEDIDO PROCEDENTE.

Diante dos inúmeros precedentes no sentido de que é da competência da Justiça Estadual a matéria afeta à falha na prestação dos serviços fornecidos por instituição estadual de ensino superior, notadamente quando não se discute os repasses da União à Universidade tampouco sobre qualquer encargo

devido ao Governo Federal, mas sim os supostos descontos não aplicados à parte autora por
ser
beneficiária do FIES, a procedência do pedido é medida que se

impõe.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO Nº 1016473-66.2020.8.11.0000

RECLAMANTE: EMANUELA FERREIRA

RECLAMADA: 2ª TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADA: EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência com sustentação oral do advogado Diego Baltuilhe dos Santos, OAB/MS 13079, pela agravada.

Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB MT19554-A.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Com a palavra, pelo prazo regimental.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Seção:

Trata-se de reclamação proposta por
EMANUELA FERREIRA
em face de acórdão proferido pela
2ª
TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos do Recurso Inominado nº 0017760-12.2019.811.0002, movido em desfavor de
IUNI EDUCACIONAL

S/A.

Afirma a reclamante que, ao julgar o recurso inominado, a Turma, por unanimidade, acolheu a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, contrariando a aplicação das Súmulas 150, 224 e 254 do STJ.

Discorre que, na origem, trata-se de
“ação de indenização por danos materiais, referente a não aplicação de um desconto de caráter coletivo, denominado pela IES IUNI EDUCACIONAL S/A de “desconto pontualidade”, não aplicado exclusivamente para os alunos que possuem financiamento estudantil público (FIES), o qual a Turma Recursal Única do Estado de Mato, pacificou o entendimento da incompetência da Justiça Estadual do Estado de Mato Grosso, a luz do argumento de um suposto interesse da União em integrar a lide, através de litisconsórcio passivo, incluindo o agente operador (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e o agente financeiro
(Instituição
Bancária)”

(sic).

Assevera que
“após reiteradas decisões da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso declarando a incompetência da Justiça Estadual de Mato Grosso, foram demandados vários processos idênticos ao caso em testilha junto a Justiça Federal
de
Mato Grosso, os quais os magistrados que compõe as eminentes Varas Federais de Juizado Especial Cível da Sessão Judiciária de Mato Grosso, pacificaram o

entendimento

referente

a

competência

da

Justiça

Estadual

para

julgar o feito”
(sic).

Sustenta que
“o STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que a Justiça Federal possui competência para decidir sobre a existência de interesse jurídico de ente federal, e, em não havendo, a necessidade de declínio de competência para a Justiça Estadual, e, ainda, que não cabe ao Juízo Estadual reexaminar a respectiva decisão, o que se revela pelos enunciados das Súmulas 150, 224 e 254 do STJ”
(sic).

Acrescenta que
“a Eminente Turma Recursal de Mato Grosso, recusa a submeter suas razões ao entendimento pacificado das Varas Federais de Juizado Especial Cível da Sessão Judiciária de Mato Grosso e aos enunciados das Súmulas do STJ, em total confronto jurisprudencial”
(sic).

Entende que a referida Turma não atentou às mencionadas Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, bem como ignorou as decisões da Justiça Especializada, ou seja, das Varas Federais de Juizado Especial Cível da Sessão Judiciária de Mato Grosso, que reconhecem a ilegitimidade passiva do agente operador (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e do agente financeiro (Instituição Bancária), bem como, que em razão disso decidem pelo declínio de competência em favor da Justiça Estadual de Mato

Grosso.

Anota que o processo foi extinto sem resolução de mérito, ante o entendimento de que a competência é da Justiça

Federal.

Salienta que se este entendimento prevalecer, a reclamante teria que propor a ação naquela justiça especializada, a qual já tem posicionamento firmado que a competência é da Justiça Estadual.

Com estes argumentos, requer a suspensão da ação principal, com fulcro o artigo 989, inciso II, do CPC c/c Resolução STJ/GP

n. 3 de 07 de abril de 2019, emitindo-se ofício ao juízo competente,
“diante do evidente dano que causará se permanecer em andamento”
, e, no mérito, a cassação dos efeitos do acórdão da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, bem como concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita.

A liminar foi por mim deferida em 04/09/2020 (Id. Em contestação (Id. 54837467), a interessada EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A aponta o não cabimento da presente Reclamação, como também a ilegitimidade ativa da autora, uma vez que a matéria de fundo – desconto por pagamento pontual gravita em torno do contrato de financiamento estudantil (FIES), de modo que não lhe cabe qualquer restituição direta de valor.

Ao final, defende a competência da Justiça Federal para dirimir o embate, já que a reclamante, estudante da instituição, pleiteia o direito em receber valor conferido pelo Fundo Nacional da Educação pelo programa FIES, dinheiro este de origem Federal, pugnando pela improcedência do pedido.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, deixou de manifestar por não vislumbrar qualquer transcendência para a sociedade, eis que a matéria versa sobre direitos disponíveis de pessoas absolutamente capazes. (Id. 61759968).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA, OAB- MT 19554-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Seção:

Por se tratar a Reclamação de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
(Sem negrito no original).

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de

competência e de resolução de demandas repetitivas, em

julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados

das Súmulas do STJ, bem como para garantir a

observância de precedentes
.” (Sem destaques no original).

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“Art. 15-B. À Seção de Direito Privado

compete julgar:

[...]

VII -as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado.”

No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988, inciso I e III do CPC, eis
que
os entendimentos sumulados pelo e. Superior Tribunal de Justiça, trazidos como fundamentos do pedido

enunciam:

“
Súmula 150
– Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique
presença, no processo, da União, suas Autarquias ou Empresas Públicas.”

“
Súmula 224
- Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e
não
suscitar

conflito.”

“
Súmula 254
- A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.”

Por essa razão, merece ser rejeitada a preliminar arguida pela interessada EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A quanto ao não conhecimento
da
presente reclamação, eis
que
fundada na violação das Súmulas acima

transcritas.

No que diz respeito à ilegitimidade da autora para pleitear a restituição de valores, verifica-se que a preliminar aborda matéria de fundo da demanda ajuizada no Juizado Especial Cível do Estado de Mato Grosso, o que ultrapassa os limites desta reclamatória, cujo objeto cinge-se na competência ou não dessa Justiça Estadual em processar e julgar a pretensão autoral.

Assim, sem maiores delongas, rejeito-a.

Quanto ao mérito propriamente dito, é importante registrar que não se desconhece a competência do Juízo Federal em analisar a questão afeta, quando há possibilidade de interesse jurídico no processo por parte da União, suas Autarquias ou Empresas

Públicas.

Ocorre que os autos revelam que a matéria abordada pela autora nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais diz respeito à não aplicação
de
um desconto de caráter coletivo, denominado pela IES IUNI EDUCACIONAL S/A, conhecido como “desconto pontualidade”, aos alunos que possuem financiamento estudantil público

(FIES).

Ou seja, não pretende discutir o contrato de financiamento, mas sim o direito à aplicação dos supostos descontos à ela que é beneficiária do FIES, tratando-se, desse modo, de discussão sobre suposta falha no serviço prestado pela instituição de ensino.

Nesses casos, em pesquisa sobre o tema, são inúmeros os julgados não só das Câmaras de Direito Privado desta egrégia Corte de Justiça, como da própria Justiça Federal, reconhecendo a competência da Justiça Estadual, confira:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO TERCEIRO ANO – PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO ARBITRADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO
DO
ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E

DA RÉ NÃO PROVIDO.
Se nos autos não há discussão sobre
os
repasses da União à Universidade tampouco sobre qualquer encargo devido ao Governo Federal, a análise e julgamento do caso são de competência da justiça estadual.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe
ao
réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que tenha sido demonstrada a
sua
origem e licitude, o que configura ato ilícito passível
de
reparação por dano moral, cujo arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, § 11, do CPC).”
(
TJ-MT

– AC: 10282092620188110041 MT, Relator: RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data
de
Julgamento: 09/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data
de
Publicação:

14/09/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – ESTUDANTE PAGANTE DE FORMA INDIRETA, NA CONDIÇÃO DE FINANCIADO – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CARACTERIZADA – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA

ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA

ANULADA

–

PEDIDOS

IMPROCEDENTES

–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar
de
incompetência
da
Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada. Embora o autor não tenha sido quem efetuou o pagamento das semestralidades junto à Instituição
de
Ensino Superior - IES requerida, por certo que, ainda que de forma indireta, é o responsável pela quitação
de
tais valores na condição de financiado, subsistindo, assim, sua legitimidade ativa ad causam na ação que visa restituição
de
valores supostamente pagos indevidamente.
Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria o discente autor ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um

colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade
25%
menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos. Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples. À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à
IES
requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.”
(
TJ-MT

– AC:

10053126720198110041

MT,

Relator:

MARILSEN

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESCONTO PONTUALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DO FNDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
RECURSO DESPROVIDO. 1. No tocante à justiça gratuita, de acordo com o artigo 4º e § 1º da Lei nº 1.060,
de
5 de fevereiro de 1950, que estabelece as normas para a sua concessão, será concedido os benefícios da justiça gratuita "mediante simples afirmação, na própria petição inicial,
de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família", presumindo-se "pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena
de
pagamento até o décuplo das custas judiciais". Assim, para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o
ônus
é
da
parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado

de miserabilidade jurídica. 2. No caso concreto, a parte agravante não apresentou qualquer elemento probatório a inquinar a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora, ora agravada, razão pela qual deve ser mantido o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.
3
.
Com relação à legitimidade passiva do FNDE, não assiste razão à parte agravante.
Com efeito, na hipótese dos autos, não

há qualquer discussão com o contrato estabelecido com

o FNDE, todos os pedidos são em face da não concessão

do desconto de pontualidade no percentual de 10% pela

instituição de ensino superior, razão pela qual deve ser

reconhecida a incompetência da Justiça Federal para o

conhecimento desta demanda
.
4. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”
(
TRF-3

– AI: 50028796920204030000 MS, Relator: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/07/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: e – DJF3 Judicial 1 DATA:

20/07/2020)

Desse modo, como se trata
de
uma prática corriqueira, não comporta onerar o sistema, bem como causar morosidade na análise da causa proposta, quando se já tem convicção do entendimento concernente à competência da Justiça Estadual para julgar tal

processo.

Ademais, vale lembrar que
as
universidades estaduais gozam
de
total autonomia para organizar e gerir seus sistemas
de
ensino, e seus dirigentes não agem por delegação
da
União, de maneira que a apreciação jurisdicional de seus atos compete à Justiça Estadual.

Nesse norte, conforme posicionamento consolidado no

STJ,

as

demandas

que

envolvam

ensino

superior,

desde

que

não

se trate de mandado de segurança e tenham como litigante instituição particular, serão de competência da Justiça Estadual.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. VALIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. I – Na origem, trata-se de ação declaratória de validade de diploma de ensino superior. No Juízo estadual, declinou-se da competência, determinando- se a remessa dos autos à Justiça Federal. No Juízo federal, suscitou-se o conflito negativo de competência. Nesta Corte, declarou-se competente o Juízo estadual. II – Constata-se que a ausência de validação do diploma da autora da ação originária, a priori, não decorre da ausência de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação – já tendo este, inclusive, se manifestado com relação à validade dos diplomas expedidos, conforme suscitado na exordial, o que afasta o interesse jurídico da União no feito, a ensejar a competência da Justiça Federal. III – Desse modo, a competência é firmada em favor do juízo comum, conforme depreende-se da leitura dos seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no CC 128.718/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 16/05/2018; REsp 1616300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,

SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016 e REsp 1295790/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA

TURMA,

julgado

em

06/11/2012,

DJe

12/11/2012. IV - Agravo interno improvido.”
(STJ – AgInt no CC: 166565 SP 2019/0177187-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/12/2019, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2019)

Sob esse prisma e em observância aos princípios constitucionais da celeridade, da economia processual e da segurança jurídica,
JULGO PROCEDENTE
na presente reclamação para anular o acórdão da Turma Recursal, e, via de consequência, determinar o processamento do feito na Justiça Estadual.

Pelo princípio da causalidade, condeno a EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A ao pagamento das eventuais custas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Quanto ao mérito tratado pela eminente relatora, não tenho dúvida alguma que a competencia é da justiça comum. Entretanto, entendo que não é caso de reclamação, porque as Súmulas trazidas pelo reclamante para albergarem o seu pedido anotam situações totalmemente diversas da sua pretensão.

A Súmula 150 dispõe que Compete à Justiça Federal decidir essa questão. É que a rigor da
Súmula 224, também do STJ, estabelece que o Juiz Federal deve restituir os autos à Justiça Estadual.

A Súmula 254 assinala que o que for decidido na Justiça Federal, o Juízo Estadual não pode mais decidir sobre essa matéria.

Dessa forma, estou de acordo com a relatora que a competência é da Justiça Estadual, contudo, entendo inadequada a via eleita pelo reclamante. Em tese caberia um Mandado de Segurança, mas não uma Reclamação, pois ausentes os requisitos do artigo 478 do Código de Processo Civil, haja vista que essas três Súmulas estão contrárias ao posicionamento trazido pelo reclamante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES
GUIOMAR TEODORO BORGES
(3º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(4ª VOGAL)

Acompanho o voto divergente do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES
. DIRCEU DOS SANTOS
(5º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(8º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(9ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(10º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020:
PROCEDENTE. POR MAIORIA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2020